Tribunal: TJDFT
Processo: 0750663-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750663-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ALEXANDRE MIELE ANICETO, VIVIANE CRISTINA PALMA ANICETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO INTER SA (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ALEXANDRE MIELE ANICETO e VIVIANE CRISTINA PALMA ANICETO, processo n. 0703990-90.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do devedor, o fazendo nos seguintes termos (ID 176826646 da origem): “1. À Secretaria para manter o sigilo aposto sobre os IDs 174939898 e 174939897, atentado-se para que os documentos se mantenham visíveis a ambas as partes, a fim de possibilitar o contraditório. 2. O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 175496787. Mantenham-se os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 105661284).” Inconformado, o exequente recorre. Alega que vem tentando diversas medidas com o escopo de receber o valor devido, entretanto, as referidas medidas têm se mostrado infrutíferas. Defende a penhorabilidade sobre o salário do devedor, citando precedente do col. STJ. Afirma que a penhora de 15% do salário do agravado não afronta a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, “devendo ser deferida a penhora do salário dos Executados/Agravados no importe de 15%, nos termos da jurisprudência do STJ, bem como, levando-se em consideração que os Executados são servidores públicos;” Preparo recolhido em dobro, porque não realizado concomitantemente com o protocolo do recurso (IDs 54211648 e 53928754). Preparo no ID 53765829. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator